Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-58.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001889-58.2021.8.05.0208 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: LUZIA PEREIRA DA SILVA Advogado(s):WILLIAN SANTOS DIAS ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ADEQUAR A MULTA COMINATÓRIA À PERIODICIDADE MENSAL DOS DESCONTOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por autora idosa contra instituição financeira, versando sobre contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado. 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA, que julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do negócio jurídico, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinou a cessação dos descontos, sob pena de multa diária. 3. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados. 4. Recurso de apelação interposto pelo Banco, alegando prescrição trienal e decadência, requerendo, no mérito, o reconhecimento da validade da contratação, a compensação de valores, a exclusão ou redução da indenização moral, bem como a alteração da periodicidade da multa. 5. Parte apelada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: a) saber se incide a prescrição trienal para a pretensão deduzida; b) saber se o direito à anulação do contrato está fulminado pela decadência; c) saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente celebrado; e d) saber se são cabíveis a indenização por danos morais, a restituição simples dos valores descontados e a modificação da periodicidade da multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Afastada a prescrição trienal invocada com base no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, uma vez que a pretensão se submete ao prazo quinquenal do artigo 27 do CDC, aplicável às relações de consumo. 8. Rejeitada também a alegação de decadência, pois a discussão gira em torno de nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível de preclusão. 9. Reconhecida a hipossuficiência da consumidora, idosa, legitimando a inversão do ônus da prova conforme artigo 6º, VIII, do CDC. 10. Ausente prova da regular contratação pela instituição financeira, especialmente quanto à clareza da modalidade contratada, constatando-se prática abusiva com ofensa aos artigos 6º, III e 51, IV e §1º, do CDC. 11. Não comprovado o efetivo recebimento do valor alegadamente transferido via TED, pois a conta destinatária não pertencia à consumidora, sendo inaplicável a compensação de valores. 12. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 13. Mantida a restituição simples dos valores, por ausência de apelo da autora, aplicando-se o princípio da vedação à reformatio in pejus. 14. A multa diária fixada para o descumprimento da obrigação de não fazer foi ajustada para incidir por evento mensal de descumprimento, mantendo-se os demais parâmetros fixados na sentença, conforme artigo 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para alterar a forma de incidência da multa cominatória, que passará a incidir por evento mensal de descumprimento, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à nulidade do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais. Tese de julgamento: É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem demonstração de consentimento informado e inequívoco do consumidor, especialmente em relação à modalidade contratual e à destinação do crédito, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, sendo válida a modulação da multa cominatória para incidir por evento mensal de descumprimento. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, XXXII Código Civil: arts. 178, 206, §3º, IV Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e VIII; 27; 39, IV; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, I Código de Processo Civil: arts. 373, II; 537; 1.026, §2º Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação Cível n. 8000242-21.2018.8.05.0212, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 27/08/2024 TJ-BA, Apelação Cível n. 8001135-64.2023.8.05.0138, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 22/08/2024 TJ-BA, Apelação Cível n. 8001717-05.2021.8.05.0051, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 04/04/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8001889-58.2021.8.05.0208 em que figuram como apelante BANCO BMG S.A. e apelado LUZIA PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora